Tribunal: TJES
Processo: 5009160-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009160-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: ELIEZER DO CARMO COELHO JUNIOR
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009160-24.2022.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido: ELIEZER DO CARMO COELHO JUNIOR

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. ATRASO NO VOO DE SAÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NA ESCALA PARA DESTINO FINAL. REALOCAÇÃO DE VOO PARA DIA CONSECUTIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. O AUTOR ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO A EMPRESA, PARA VIAGEM DE VITÓRIA COM DESTINO A PRESIDENTE PRUDENTE, COM ESCALA EM SÃO PAULO/GUARULHOS. O VOO DE SAÍDA NO DIA 20/11/2020 ATRASOU, FAZENDO COM QUE O REQUERENTE PERDESSE O VOO PARA PRESIDENTE PRUDENTE. SENDO O VOO REALOCADO PARA DIA 21/11/2020. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA, SOBRE ASSISTÊNCIA FORNECIDA, SENDO INSUFICIENTE DURANTE A HOSPEDAGEM E TENDO GASTOS EXTRAS. NA RETIRADA DA BAGAGEM, A MESMA ESTAVA DANIFICADA. FEITO REGISTRO DE OCORRÊNCIA JUNTO A COMPANHIA AÉREA. NO RECURSO A REQUERIDA SUSTENTA QUE O ATRASO NA PARTIDA DO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM SE DEU EM VIRTUDE AO ABARROTAMENTO DO TRÁFEGO AÉREO.

FORTUITO INTERNO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE.
T
ENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, JUNTO A SAC, NÃO HOUVE RETORNO. SENTENÇA
A QUO
CONDENANDO AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE R$791,21 (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS E DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, RESPEITANDO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.